Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023066-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 913.032.301-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONVERSÃO
MONETÁRIA PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV, é imprescindível a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a correspondente perícia contábil individualizada, para verificar a existência da perda salarial e o montante devido.

2. A jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmou entendimento de que a apuração do percentual de defasagem e sua implementação devem ser realizadas durante a liquidação de sentença, a fim de evitar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

3. I
nexiste
violação à coisa julgada, pois a liquidação de sentença visa a integrar a decisão judicial, definindo os elementos necessários à execução, inclusive o valor da prestação pecuniária devida.

4. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão inalterada a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto
p
or
Eliane Alves de Oliveira

contra
a
decisão interlocutória
proferida pelo
Juízo
da

Vara Única da Comarca de
Ve
ra
,

que
,
nos autos d
o cumprimento autônomo de sentença

n
°

1000495-63.2022.8.11.0102

ajuizada
contra o Município de
Ve
ra
,

determinou a
realização de perícia contábil para calcular a defasagem salarial da servidora
,
nos seguintes termos:

“
(...) Faz-se imprescindível a realização de perícia contábil para a necessária apuração se a defasagem salarial efetivamente ocorreu e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

Por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já NOMEIO como perito o contador e economista JOSÉ RICARDO DOS SANTOS MATIAS, podendo ser encontrado na Rua 129, Nº77/1002, Centro de Itapema/SC, Cep: 88.220-000, e nos telefones: (51) 9 9931-1820/ (47) 9 9661-1820, e-mails:
ricardo@amapericias.com.br
e
rm.pericia@gmail.com
.

O laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito a legislação que regeu a matéria à época.

O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o Município demandado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero.

Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o
quantum
de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a).

Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as alterações legislativas reestruturando a remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da
ação de conhecimento.

Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, nada será devido.

Se até a propositura do processo de conhecimento as reestruturações remuneratórias do cargo que ocupa a parte autora não tiver conseguido superar a defasagem apurada quando da conversão das moedas, o perito deverá apurar a diferença dos valores recebidos com a defasagem ocorrida, abatendo-se o percentual correspondente às reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas até a data de realização do cálculo, indicando ainda qual é o atual índice de defasagem salarial, em percentual, já levando em conta todas as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora.

Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificado a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição (a partir da data de protocolo da ação de conhecimento) até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas.

Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas
.
”
.

Inconformado,
recorre
a
A
gravante
arguindo, em síntese,
que a decisão de primeira instância que determinou a realização de perícia contábil para apurar a existência ou não de diferença salarial é indevida. Argumenta que tal determinação incorre em erro ao permitir a rediscussão do mérito da sentença que já havia transitado em julgado, violando assim a preclusão e a coisa julgada.

Aduz que a
perícia contábil proposta pela decisão seria, na prática, uma nova forma de liquidação do que já foi estabelecido na sentença original, o que contraria o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, que proíbe a rediscussão da lide ou a modificação da sentença em fase de liquidação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que se reforme a decisão, afastando a necessidade de perícia contábil e homologando os termos do cumprimento de sentença, bem como o memorial de cálculo que a acompanha.

O Município de
Vera

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
, alegando, em síntese, que não há valor líquido e certo n
o título executivo
, devendo ser realizada a perícia contábil
(Id.
209672157
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial nos autos
(Id.
212686677
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
recurso de agravo de instrumento interposto por Eliane Alves de Oliveira contra a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos do cumprimento autônomo de sentença n° 1000495-63.2022.8.11.0102 ajuizada contra o Município de Vera, determinou a realização de perícia contábil para calcular a defasagem salarial da servidora
.

O cerne da controvérsia então, está em saber se prescindível ou não, a realização da perícia contábil para a aferição do percentual de defasagem remuneratória nos vencimentos dos agravados na conversão da moeda para URV.

Colhe-se do feito que
a Agravante

é
servidor
a
públic
a
municipal
e ajuiz
ou
a presente ação, visando ao recebimento de subsídios, relativos à perda salarial ocorrida, quando da conversão do cruzeiro real para URV, acrescidas de juros e correção monetária.

O c. Superior Tribunal de Justiça e as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmaram o entendimento de que somente na liquidação da sentença é que deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

“[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fáticoprobatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012,
DJe
13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
28/8/2015) [
g.n
.]

Ainda sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE APURAÇÃO
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1001609- 37.2018.8.11.0018, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).
[
g.n
]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM, APURAÇÃO DE PERCENTUAL E REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A apuração de eventual defasagem salarial, percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.
” (N.U 1007106-18.2020.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022).
[
g.n
]

Como se vê do entendimento jurisprudencial, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

Registre-se ainda que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, chegando-se a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução, por não revelar o valor da prestação pecuniária devida.

Ademais, de acordo com o artigo 22, da Lei n.º 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

Por fim, consigno que inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, razão pela qual deve ser negado provimento ao Agravo de Instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pelo exequente sem que tenha havido a prévia liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, do acórdão transitado julgado. (N.U 1008795-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos
arts
. 509 e 510 do CPC, não podendo, portanto, ser extinto o cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (N.U 1006469-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)”

In
casu
, é incontroversa a necessidade de instauração de liquidação da sentença, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético.

Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das mais Cortes, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada
.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Agravo

de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024